Tribunal: TJDFT
Processo: 0732195-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732195-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Mylena Kely Teles Fagundes Agravados: Max Miliano Cantuaria Soares Filho Max Miliano Cantuaria Soares D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mylena Kely Teles Fagundes contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos no 0707606-40.2022.8.07.0020. Observa-se que as tentativas de intimação dos recorridos, Max Miliano Cantuaria Soares Filho e Max Miliano Cantuaria Soares, foram infrutíferas, de acordo com a certidão referida no Id. 64584667. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os novos endereços atualizados para que sejam promovidas as intimações dos recorridos. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator